Tribunal: STF
Processo: ARE 1372820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. TEMA 485. NÃO APLICAÇÃO.



    1. Inaplicabilidade, à hipótese em tela, do precedente do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE (repercussão geral), no qual aquela Corte Suprema assentou que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".



    2. No presente caso, não se trata de pedido inicial de reavaliação de nota dada pela banca examinadora a uma resposta de candidato. O feito diz respeito à matéria distinta, qual seja, a atitude não isonômica da banca examinadora na avaliação dos candidatos da prova de didática.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso LV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No início da prova, o Apelante questiona a banca:"eu tenho que entregar os planos de aula para vocês, né?". Segundo o Apelante, os componentes da banca nada respondem. Segundo alegado em contrarrazões, um dos componentes teria anuido com a cabeça. Se houve ou não tal gesto, é irrelevante. Relevante é que o Apelante entregou um plano para cada integrante da banca (eram 3) e ficou com o quarto plano em seu poder, até o final da prova, quando se manifestou: "Eles disseram que tinha de ter 4 planos de aula. Então aqui tá mais um", que foi confirmado e recebido pelos integrantes da banca, sem qualquer ressalva.



    Nas gravações das candidatas Gabriela Garcia Sevilla e Helena Patini Lancellotti não se verifica qualquer tratamento diferenciado, uma vez que a primeira candidata de pronto entregou as 4 vias, somente tendo questionado se deveria entregar os planos naquele momento, o que restou confirmado pelo avaliador.



    Já a segunda candidata questionou se o plano a mais (uma vez que eram 3 avaliadores e havia determinação de entregar 4 planos) deveria ser entregue aos avaliadores, o que restou confirmado pelo árbitro.



    Assim, não se verifica que os avaliadores tenham agido para beneficiar as candidatas.



    O mesmo não se pode falar em relação aos candidatos Jonathan Henriques do Amaral e Matheus Mazzili Pereira. Ao assistir aos vídeos, verificase que o candidato Jonathan questiona se deve entregar os planos naquele momento, ao que o avaliador responde que sim e que são 4 vias (01h37 min do DVD de sábado a tarde). O candidato Matheus, por sua vez, após entregar 3 vias do plano de aula, pergunta para a banca se eles precisam da outra via, e o avaliador responde que sim, pois são 4 vias (02h28 min do DVD de sábado a tarde).



    Verifica-se, pois, que houve evidente quebra de isonomia em relação ao Apelante. É injustificável que tenha permitido que ele desse sua aula se já sabiam de antemão que seria desclassificado por ter entregue a quarta via apenas no final da apresentação. Ainda mais que a aceitaram... Assim, as orientações dada aos candidatos Jonathan e Matheus, caso tivessem sido feitas ao Apelante, não o excluiriam do concurso.



    Entendo que o tratamento aplicado aos candidatos Jonathan e Matheus os beneficiou. Assim, ou a administração deveria informar a todos os candidatos que deveriam entregar o plano em 4 vias no início da apresentação ou deveria se omitir quanto à informação sobre a quantidade de vias e o momento de sua entrega para todos os candidatos ou, ainda, não poderia desclassificar qualquer candidato com base nesse item do edital. 



    Desse modo, o Instituto deve corrigir a prova do autor, atribuir-lhe a nota correspondente, e, caso classificado, promover a sua nomeção de acordo com a sua classificação.



    (...) 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente